Tribunal: TJSP
Processo: 1012525-26.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À AERONÁUTICA PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE E LICENÇA-PRÊMIO – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUE AUTORIZAVAM O REFLEXO ANTES DO INGRESSO DO AUTOR NO ENTE PÚBLICO – PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR.